Tribunal: TJSP
Processo: 2111378-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Agravante que não providenciou o recolhimento da taxa para intimação postal do agravado (art. 1.019, II do CPC). Ausência de regularidade formal para conhecimento do recurso.
Recurso não conhecido.